Tribunal: TJSP
Processo: 2268418-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução – Gratuidade da Justiça – Indeferimento do benefício – Pessoa natural – Ausência de demonstração da alegada hipossuficiência da agravante – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268418-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
BENEDITA FRANCATO ALVARENGA, são agravados MARY CARLA
DUARTE DE SOUZA e CARLINE DUARTE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268418-74.2020.8.26.0000 -Voto no 9402
2
Agravo de Instrumento n° 2268418-74.2020.8.26.0000
Agravante/Exequente: Benedita Francato Alvarenga
Agravadas/Executadas: Mary Carla Duarte de Souza e Carline Duarte
de Souza
Comarca: Mogi-Guaçu 3a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Fernando Colhado Mendes
Voto no 9402
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de execução

Gratuidade da Justiça
Indeferimento do benefício
Pessoa natural
Ausência de demonstração da alegada
hipossuficiência da agravante Decisão mantida Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 18 (fls. 29 dos autos
principais), que, na ação de execução, indeferiu o pedido de justiça
gratuita postulado pela autora.
A autora, ora agravante, sustenta, em síntese,
que os fatos narrados na petição inicial demonstram sua hipossuficiência
financeira, ademais, caberia à parte contrária demonstrar que não faz jus
ao benefício. Argumenta que não é aposentada e seu sustento advém do
aluguel do imóvel que serve para complementar sua renda e subsidiar os
gastos mensais da sua família. Ao final, pede o efeito suspensivo e a
reforma.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, em
razão do objeto recursal.
Concedido o efeito suspensivo postulado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268418-74.2020.8.26.0000 -Voto no 9402
3
deixou-se de determinar a intimação para apresentação de contraminuta,
por ainda não formada a relação jurídico-processual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O
Código
de
Processo
Civil
também
disciplinou a questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe
que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei”.
E o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal,
dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”.
Outrossim, a declaração de hipossuficiência
gera apenas presunção relativa do estado de pobreza, devendo ser
indeferido o benefício se os elementos constantes dos autos
demonstrarem o contrário, nos termos do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268418-74.2020.8.26.0000 -Voto no 9402
4
COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO.
1. A declaração de hipossuficiência de renda gera
presunção apenas relativa acerca do estado de
pobreza, logo é permitido ao magistrado indeferir o
pedido de assistência judiciária se não encontrar
elementos que comprovem esse estado.
2. Agravo não provido. (STJ, AgRg no AREsp no
363.051- MG, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, j. 22/10/2013).
No mesmo sentido julgado deste Tribunal:
“Agravo de instrumento
Justiça gratuita

Indeferimento Presunção de hipossuficiência que não
é absoluta Ausência de documentos que comprovem
a insuficiência financeira- Recurso improvido” (TJSP,
AI no 2154149-61.2016.8.26.0000, 16a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j.
08/11/2016).
No caso dos autos, nada há mesmo que sustente
a alegada hipossuficiência.
Trata-se de execução lastreada por instrumento
particular de confissão de dívida decorrente de contrato de locação, no
qual a agravante figurou como locadora.
Assim, apenas por esse fato, a presunção acima
citada, decorrente da declaração de hipossuficiência financeira, já resta
afastada, impondo-se, como consequência, desde logo, a comprovação
da alegada necessidade do benefício buscado.
Nesse cenário, era ônus da agravante, já na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268418-74.2020.8.26.0000 -Voto no 9402
5
interposição, trazer outros elementos, além dos então apresentados, que
infirmassem o fundamento esposado na decisão guerreada.
No
entanto,
nada
nesse
sentido
foi
providenciado pela recorrente, deixando de fazer as devidas e efetivas
comprovações, de seu exclusivo interesse.
Com efeito, a agravante, apresentando-se como
do lar, deixou de comprovar a sua renda, pois sequer é possível saber
qual é a receita atual advinda da locação, vez que o instrumento de
confissão de dívida, referente a débitos de locação finda, foi firmado em
2018.
Ressalta-se que a agravante foi intimada a
juntar os três comprovantes de rendimentos e as três últimas declarações
de imposto de renda (fls. 19 dos autos principais). Entretanto, além de
não apresentar as declarações, não revelou a sua renda, vez que,
conforme aduzido nas razões recursais, o valor dos aluguéis do imóvel
serviria para completar sua receita, indícios de que possui outra, além
dos aluguéis.
Todo esse cenário de ocultações autoriza a
conclusão no sentido de que servem para não revelar suas fontes de
renda ou capacidade financeira diversa da alegada.
Ressalta-se: não se está a afirmar que a
agravante categoricamente não faz jus ao benefício pretendido, mas,
apenas, que não comprovou essa condição, como lhe incumbia, afastada,
como acima frisado, a presunção de veracidade de sua afirmação diante
das circunstâncias evidenciadas no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268418-74.2020.8.26.0000 -Voto no 9402
6
Finalmente, a corroborar o afirmado, a
agravante contratou advogado particular, o que, conquanto não impeça
ou exclua o deferimento do pedido (artigo 99, § 4o, do Código de
Processo Civil), permite concluir pela inviabilidade da concessão do
benefício, reservado àqueles cuja situação de miserabilidade esteja
devidamente evidenciada nos autos.
Dessa forma, não se mostra possível afirmar
que a agravante seja pobre na acepção jurídica do termo.
Consigno, ainda, que o indeferimento da
assistência judiciária integral não implica negativa de acesso ao Poder
Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana.
Pelo contrário, a observância das normas
referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao
Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles
que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o
erário.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora